Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se possível substituí-la por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta dos crimes –- o paciente e coautor abordaram a vítima e subtraíram o veículo dela mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e, ainda, tentaram extorquir dinheiro da esposa da vítima, dizendo que a vítima havia sido sequestrada-, justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública, sendo, para tanto, insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
4. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; CPP, arts. 310, 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20.11.2020; AgRg no RHC n. 211.646/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 26.6.2025.